Tribunal: TJPA
Processo: 0044241-48.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DO IMÓVEL DEFERIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 59 DA LEI 11.101/2005. ATRASO DA OBRA NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
LUNA - EMPREENDIMENTOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por
CÁSSIO EDUARDO FLEXA
, que julgou procedente a ação para determinar o congelamento da atualização monetária do valor das chaves desde 31/01/2010, e para condenar a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de 1% do valor efetivamente pago da unidade, por mês ou fração de mês, devidos desde 31/01/2010 até a data da efetiva entrega do imóvel, valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da citação, e danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação da decisão, acrescido de juros de mora legais a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida nos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 361/376), a Construtora Apelante sustenta a inexistência de atraso na entrega do imóvel, em razão da novação dos prazos pela recuperação judicial, que postergou a entrega do empreendimento para novembro de 2015.

Alega que a presente ação é posterior a homologação do plano de recuperação, pelo o que houve perda do objeto da demanda.

No que se refere aos danos morais, a Construtora assevera que em momento algum a conduta da Apelante foi negligente a ponto de prejudicar o Apelado, pelo o que entende não existir o nexo de causalidade entre a ação praticada e o dano causado. Além disso, entende que o comprador não trouxe aos autos provas dos abalos morais sofridos, limitando-se a meras alegações.

Por fim, em caso de manutenção da sentença, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a distribuição dos honorários sucumbenciais entre as partes.

O Recurso de Apelação foi recebida no duplo efeito, consoante decisão de fl. 464.

Houve contrarrazões ao recurso da Construtora, às fls. 465/477, requerendo o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença proferida pelo juízo `a quo¿.

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação de indenização por danos morais e materiais sob a alegação de que a Construtora está em atraso com a entrega da unidade adquirida pelo autor, no empreendimento ¿Condomínio Porto Bello Residence - Bloco Rio Trombetas¿.

Originariamente, a obrigação firmada pelas partes estabelecia como termo final à entrega do imóvel o dia 31/01/2010, conforme dispunha a cláusula 3ª, § 2°, do contrato (fls. 18/19). Logo, dado que existe nos autos termo de habite-se, indicando a conclusão do imóvel em 03/09/2014 (fl. 403), de fato, em princípio, constata-se hipótese de descumprimento contratual suficiente a ensejar as indenizações pleiteadas.

Ocorre que também se encontra nos autos cópia da sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial requerida pelo Grupo Villa Del Rey, do qual a Ré faz parte (fls. 272/279), datada de 07/02/2011, por meio da qual houve a homologação do plano de recuperação judicial das empresas, nos seguintes termos:
¿(...) ficam renovados os cronogramas de execução de obra estabelecidas plano de Recuperação Judicial e aprovados na Assembleia Geral de Credores, novando-se os prazos de entrega dos imóveis dos contratos de promessa de compra e venda e obrigações vencidas e vincendas, mantidas as demais obrigações contratuais e atualização monetária dos mesmos (...).¿

Nesse sentido, o Plano de Recuperação Judicial passou a prever como termo final para entrega do empreendimento Porto Bello a data de
novembro de 2015
(fl. 251).

Vale ressaltar que, apesar do plano de recuperação judicial juntado aos autos (fls. 230/271) não demonstrar que seus exatos termos foram ratificados pela Assembleia Geral de Credores - tal como previu a sentença homologatória -, observo que a data aprazada neste corresponde a data indicada na sentença que, posteriormente, decretou o encerramento da recuperação judicial (fls. 214/229). Sendo assim, concluo que a data de novembro de 2015 foi efetivamente aprovada pelos credores.

Note-se que, com a homologação do plano, a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas sim a que foi definida no plano de recuperação judicial, ao qual estão sujeitos todos os credores, por força do artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis
:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido
, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Com efeito, constata-se que, à época da homologação do plano de recuperação judicial (07/02/2011), a presente Ação de Indenização não havia sido proposta pelo autor, uma vez que foi distribuída somente em 05/09/2012, sendo assim, a novação do prazo de entrega foi anterior ao pedido de indenização, tal como determina o dispositivo legal.

Desta forma, tendo por consideração que a obra foi finalizada em 03/09/2014, consoante termo de habite-se (fl. 403), verifica-se que não houve atraso por parte da Construtora, visto que a entrega ocorreu anteriormente a nova data pactuada no plano de recuperação homologado (novembro de 2015 - fls. 251).

Ora, se o fundamento jurídico dos pedidos da parte autora, tanto de danos materiais, de danos morais como de congelamento do saldo devedor, está baseado unicamente no atraso da construtora, sem o atraso, os pedidos não devem subsistir.

Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROPOSITURA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITO AUSENTE. 1- A concessão de antecipação de tutela, ainda que parcial, não é possível, tendo em vista
que na recuperação judicial do grupo a que integra a agravante, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas a que foi definida no plano de recuperação judicial;
2
- O fundamento jurídico dos pedidos da agravada, tanto de danos materiais como de danos morais, está baseado no atraso da construtora agravante. Logo, sem o atraso, em decorrência da novação das obrigações referente aos prazos de entrega dos imóveis, o pedido não deve subsistir;
4- Ademais, à época do deferimento do processamento da recuperação judicial, a Ação de Obrigação de fazer ainda não havia sido proposta, o que corrobora com a ausência de verossimilhança das alegações; 5- Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, uma vez que não demonstrados os requisitos do art. 273 do CPC.¿(2015.01538110-69, 145.689, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-08) (grifo nosso).

Em razão da improcedência do pedido do autor, inverto as custas processuais e, no que se refere aos honorários advocatícios, tendo por consideração a ausência de condenação, sendo, portanto, irrisório o proveito econômico, fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo por consideração o lugar da prestação do serviço, a ausência de complexidade da matéria e a natureza e importância da causa, nos termos do artigo 85, § 8° do CPC a serem suportados pela parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível da Construtora Luna - Empreendimentos Imobiliários LTDA. para reconhecer a novação dos prazos de entrega do imóvel e, assim, afastar as condenações impostas à Requerida na sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR